Tribunal: TJDFT
Processo: 0711245-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Execução fiscal. Penhora de quota parte de imóvel. Possibilidade.

Admite-se a penhora de quota parte de bem indivisível (imóvel) que deverá ser levado integralmente à praça, resguardando-se ao coproprietário não executado parte do preço da arrematação, proporcional à fração de que é titular (CPC 843).